Tribunal: TJDFT
Processo: 0752122-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE EXECUTADOS. QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. BAIXA DE AVERBAÇÕES EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. NECESSIDADE.
1. A extinção parcial da execução em relação aos executados que quitaram sua parcela da dívida decorre do disposto nos artigos 788, 794 e 924, II, do Código de Processo Civil.
2. O pedido de exclusão de executados formulado pela própria credora, com fundamento em acordo extrajudicial e quitação, constitui fato novo que afasta a preclusão de decisões anteriores sobre o tema.
3. O reconhecimento do pagamento pela credora, com pedido expresso de exclusão dos executados do polo passivo, indica composição específica e renúncia à solidariedade, nos termos do art. 282 do Código Civil.
4. A manutenção no polo passivo de devedores que já quitaram sua parcela da dívida contraria o princípio da economia processual e pode ocasionar prejuízos injustificados pela continuidade das constrições sobre seus bens.
5. A baixa das averbações na matrícula do imóvel é medida que decorre da extinção parcial da execução, necessária para restabelecer a higidez do registro imobiliário.
6. Recurso conhecido e provido.